Tribunal: STF
Processo: ARE 1455069
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Distrito Federal, com fundamento no art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, opôs embargos de declaração (eDOC 48) contra decisão (eDOC 46) mediante a qual dei provimento ao agravo e, após examinar o recurso extraordinário, também lhe dei provimento para reconhecer a validade da expedição de requisitório nos termos da Lei distrital n. 6.618/2020, que estabeleceu, no âmbito de referido ente federativo, o teto de vinte salários mínimos para fins de Requisição de Pequeno Valor.



    O embargante sustenta que esse ato decisório “quedou silente sobre os fundamentos colocados expressamente no ITEM DAS RAZÕES DE IMPROVIMENTO das contrarrazões ao ARE (inconstitucionalidade formal da lei distrital 6.618/2000), que, desde à origem, são objeto da defesa da (a) entidade (s) pública (s)” (eDOC 48, fl. 1).



    Ao final, requer “o acolhimento dos embargos para sanar os vícios declaratórios apontados e, mediante outorga de efeito modificativo, negar seguimento/provimento ao RE interposto” (eDOC 48, fl. 4).



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao embargante, pois, ao contrário do alegado, não houve, na decisão embargada, qualquer dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos de declaração. Toda a matéria trazida à instância extraordinária foi devidamente apreciada no ato decisório.



    Destaco que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional.



    No âmbito do Supremo, é firme a jurisprudência no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento.



    Ressalto, em relação à articulação do embargante no sentido da inconstitucionalidade formal da Lei distrital n. 6.618/2020, que o acórdão recorrido, para decidir a controvérsia sob seu exame, não se debruçou sobre essa questão, consoante se observa do seguinte trecho (eDOC 9, fl. 7):



    Em que pese a decisão agravada esteja fundamentada em eventual inconstitucionalidade da Lei 6.618/20, a solução da controvérsia prescinde de sua declaração ante os contornos do caso concreto. De acordo com a melhora doutrina e jurisprudência, sendo prescindível a discussão da constitucionalidade da lei para a solução do litígio, deve-se prestigiar sua validade e eficácia sem prejuízo da resolução do conflito.



    (Grifei)



    Desse modo, apreciar o que arguido pelo embargante implica em supressão de instância e, por conseguinte, em infringência aos óbices previstos nos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, apresento o seguinte precedente:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULAS 282, 283 E 284/STF. PRECEDENTES. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que as questões não apreciadas pelas instâncias precedentes não podem ser analisadas pelo STF, sob pena de supressão de instância (HC 135.010-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; RHC 131.542- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 129.273-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (ARE 1.086.554 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso)



    Desse modo, é de simples constatação que a decisão embargada abrangeu, adequadamente, os objetos discutidos na instância de origem. A jurisdição foi devidamente prestada, embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões da embargante.



    A jurisprudência do Supremo é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a embargos de declaração voltados a rediscutir matéria regularmente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, Relator o ministro Roberto Barroso)



    O embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, a rediscussão do ato decisório e sua consequente reforma, o que não pode ser acolhido não via do recurso aclarador.



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente